Tribunal: TJDFT
Processo: 0713400-27.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ALTERAÇÃO DE VOO. ANTECIPAÇÃO EM UM DIA. COMUNICAÇÃO AO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de ação de indenização por danos morais decorrentes de cancelamento de voo, cujo pedido foi julgado improcedente. A parte autora apresentou recurso inominado regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas.

2. Consta dos autos que o autor adquiriu passagem aérea partindo de Brasília/DF com destino à Cuiabá/MT para o dia 25.09.2020, cujo voo foi cancelado. O autor afirmou que voo foi antecipado para o dia 24.09.2020 sem comunicação prévia de 30 dias, o que lhe acarretou diversas intercorrências em seu trabalho, uma vez que haviam alguns compromissos marcados para o dia 24.09.2020. Alegou que tal situação lhe causou constrangimento, insegurança e frustação porque os compromissos profissionais precisaram ser cancelados. Discorreu sobre a ocorrência de danos morais no caso concreto, em especial pela aplicação da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor.

3. A companhia aérea, por sua vez, afirmou que houve alteração/antecipação da data do voo para o dia 24.09.2020, em razão de ajustes na malha aérea em virtude da Pandemia da COVID-19 e que o autor foi comunicado previamente. Nesse passo, defendeu que não houve qualquer fato que pudesse caracterizar danos morais.

4. Aplicam-se ao caso concreto, as normas do diploma consumerista, uma vez que autor e réu se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor.

5. O cancelamento de voo ou o descumprimento contratual de transporte, por si só, não gera dano moral indenizável. O dano moral decorre do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima, desencadeada pelo evento (art. 5o, V e X, da CF). Portanto, decorre da lesão aos direitos da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta, desconsiderando-se o mero mal-estar, dissabor ou vicissitude do cotidiano.

6. No caso concreto, o autor foi informado a respeito da alteração da data, uma vez que ele acabou por cancelar seus compromissos e embarcou. A alteração do voo deve ser comunicada com antecedência de 72 horas ao consumidor nos termos das normas da ANAC, contudo o autor não comprovou que a comunicação se deu em prazo inferior.

7. Por outro lado, o autor também não comprovou quais compromissos profissionais teriam sido cancelados e/ou os prejuízos que sofreu, pelo que se conclui que a alteração do voo em um dia lhe causou mero aborrecimento/dissabor.

8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

9. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios em favor do patrono do réu, estes fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa. Suspensa, no entanto, a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça deferida.

10. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da Lei n. 9099/95.